Tribunal: TJSP
Processo: 1005162-28.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Embargos procedentes e extinta a execução. Apelação. Argumentos invocados: 1. existência de título líquido, certo e exigível; 2. planilha que atende diploma legal (Lei n. 10.931/2004; 3. impossibilidade de o título executivo ser modificado por mensagem eletrônica; 4. necessidade de se dar oportunidade ao credor de corrigir o cálculo do débito; 5. utilização de

Ementa:
Embargos à execução. Sentença. Embargos procedentes e extinta a execução. Apelação. Argumentos invocados: 1. existência de título líquido, certo e exigível; 2. planilha que atende diploma legal (Lei n. 10.931/2004; 3. impossibilidade de o título executivo ser modificado por mensagem eletrônica; 4. necessidade de se dar oportunidade ao credor de corrigir o cálculo do débito; 5. utilização de índices de correção vedados; 6. possibilidade de o 'quantum' devido ser adequado por simples cálculo; e 6. a inviabilidade de extinção da execução. Reclama a reforma da sentença. Contrarrazões.
Apelação. Execução fundada em CCB. Falta de pagamento que deu ensejo à execução extrajudicial.
Embargos à execução opostos que visavam o acolhimento das "preliminares de inexigibilidade do débito e inexistência de mora a fim de extinção da demanda executiva", e, quanto ao mérito, de "reconhecidas as ilegalidades praticadas pela Embargada, conforme demonstrado nas razões desses embargos e decotados os excessos apontados". Pretensão dos devedores que buscavam o acertamento do débito e não a declaração de sua inexistência. Banco que demonstra nos autos a origem e a composição do saldo devedor, a permitir a verificação da evolução do débito. CDI e Selic, que, sendo ilegais, não promovem a inexistência da dívida. Sentença apegada a conceitos genéricos de abusividade. Inversão do princípio de Direito, de modo que o principal siga o acessório. Ilógico e inaceitável. Sentença que não declina as irregularidades encontradas no cálculo. Generalização que jamais poderia implicar em ausência de direito do banco quanto à pretensão executória de receber o saldo devedor. Apego do banco à nota técnica de escritório de contabilidade e ao parecer de Araken de Assis. Embargos de execução julgados procedentes em mínima parte, e somente no que toca ao excesso de execução. Necessidade de haver novo cálculo aritmético do débito, decotando-se as verbas espúrias. Prosseguimento da execução relativamente ao saldo apurado relativamente ao principal, correção monetária e juros de mora. Sucumbência imposta aos devedores. Honorários arbitrados em 11% sobre o valor de R$ 7.840.560,5, atribuído aos embargos. Execução que deve prosseguir em seus ulteriores termos. Sentença reformada. Recurso provido.